Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Processo Civil. Suspensão do processo. Tramitação de IRDR. Questão já apreciada.
1.. Não se suspende o curso do processo de conhecimento pela instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) se a questão jurídica já foi objeto de sentença e de apelação transitada em julgado.
2.. Agravo de instrumento provido.